Tribunal: TJES
Processo: 0001653-54.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001653-54.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO LUCAS CERQUEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001653-54.2024.8.08.0048

APELANTE: PEDRO LUCAS CERQUEIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MICHEL AUGUSTO FLEGLER AMARAL - ES22770

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE: REJEITADA. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DENÚNCIA ANÔNIMA CIRCUNSTANCIADA. FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por PEDRO LUCAS CERQUEIRA DA SILVA contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseia exclusivamente em depoimentos policiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante, precedida de denúncia anônima detalhada, é legal; e (ii) estabelecer se os depoimentos dos policiais militares, somados às circunstâncias da apreensão, são provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR: NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

A abordagem policial não decorreu de arbitrariedade, mas de denúncia anônima que descreveu com precisão as características físicas e vestimentas do indivíduo, bem como o local exato onde as drogas estariam escondidas, configurando fundada suspeita da prática de crime.

Um dos policiais já havia visualizado o apelante, momentos antes da abordagem, portando uma bolsa com as mesmas características daquela posteriormente localizada com os entorpecentes, o que reforça os indícios que motivaram a ação.

A conduta do apelante, aliada à denúncia anônima detalhada e à visualização prévia por um dos agentes, forneceu indicativos suficientes de que havia uma infração penal permanente em andamento, o que legitima a prisão em flagrante, nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

A abordagem policial não se motivou por preconceito estrutural, mas por uma denúncia específica e detalhada sobre a prática de um crime, correspondendo a descrição e localização do réu às informações recebidas.

MÉRITO

A materialidade do delito de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação e, de forma definitiva, pelo Laudo Químico, que atestou a presença de "tetrahidrocannabinol (THC)", "éster metílico da benzoilecgonina" e cocaína nas 118 unidades apreendidas.

A autoria delitiva está demonstrada pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, que confirmaram a dinâmica dos fatos, a correspondência do apelante com as características da denúncia e a confissão informal do réu no momento da abordagem.

Os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando não há indício de parcialidade e a defesa não produz prova em contrário.

A versão do apelante, que negou a propriedade das drogas, apresenta-se isolada e inverossímil no contexto probatório, não se desincumbindo do ônus de provar as alegações, conforme dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal.

A quantidade, a variedade (maconha, crack e cocaína) e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, fracionados em 118 unidades prontas para a comercialização, demonstram a destinação mercantil das substâncias e caracterizam o crime de tráfico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A abordagem policial fundamentada em denúncia anônima rica em detalhes, que descreve as características físicas do suspeito, as vestimentas e o local exato onde a droga está armazenada, não é ilegal, pois configura a fundada suspeita necessária para a ação, especialmente em se tratando de crime permanente como o tráfico de drogas.

O depoimento de policial, colhido em juízo sob o crivo do contraditório, é prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, dotado de presunção de veracidade, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a parcialidade ou o interesse do agente na incriminação do réu.

A apreensão de elevada quantidade e variedade de entorpecentes, acondicionados de forma a indicar a prontidão para a venda, constitui elemento probatório robusto da destinação comercial das substâncias e da autoria do crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 156 e 302, I. Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001653-54.2024.8.08.0048

APELANTE: PEDRO LUCAS CERQUEIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: MICHEL AUGUSTO FLEGLER AMARAL - ES22770

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO (P R E L I M I N A R)

1. DA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Inicialmente, a defesa sustenta que a prisão em flagrante do apelante seria nula, porquanto sua abordagem ocorreu sem que existisse uma situação flagrancial que a justificasse, uma vez que os entorpecentes não foram encontrados em sua posse direta.

Adianto que não vejo os contornos da nulidade declinada pela defesa.

Os policiais militares relataram, em juízo, que foram acionados via CIODES para averiguar denúncias anônimas, apontando a prática de tráfico de drogas em localidade específica. Os agentes da lei narraram, inclusive, que foram repassadas as características físicas e as vestimentas do indivíduo ("alto, camisa preta, bermuda branca e cabelo vermelho") e o local exato onde ele estaria escondendo as substâncias entorpecentes (em um trailer). Destaca-se, ainda, que um dos policiais afirmou já ter visualizado o apelante, momentos antes da abordagem, portando uma bolsa com as mesmas características daquela que foi posteriormente localizada sobre o trailer com as drogas.

Entendo que as circunstâncias do caso concreto revelam que a abordagem não decorreu de uma arbitrariedade policial, porquanto o apelante se encontrava no mesmo local e possuía as mesmas características apontadas na denúncia anônima. A ação policial, portanto, não foi aleatória, mas sim motivada por elementos concretos que indicavam a fundada suspeita da prática de um crime de natureza permanente.

Assim, a conduta do apelante, somada à denúncia anônima detalhada no sentido de que ele era o responsável pela mercancia de drogas no local, convergindo com a visualização prévia por um dos policiais militares, forneceu indicativos suficientes e fundadas razões de que havia uma infração penal em andamento, o que legitima a prisão em flagrante, nos termos do art. 302, I, do Código de Processo Penal, especialmente por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente.

Diante de tal contexto, observo que os policiais declinaram de forma objetiva a situação anterior que lhes pareceu suspeita, de modo que não constato a ilegalidade da prisão em flagrante realizada.

Por fim, acrescento que um dos problemas revelados pelas abordagens policiais é o racismo estrutural, porquanto “em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos –– diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas – pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade.” (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Na hipótese em testilha, percebe-se que a abordagem policial não foi motivada por um preconceito estrutural, já que o réu fora abordado porque, de fato, sua descrição e localização correspondiam a uma denúncia específica e detalhada sobre a prática de um crime em andamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
PEDRO LUCAS CERQUEIRA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Serra/ES, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 18 de julho de 2024, por volta das 08h25min, na Rua Pau Brasil, Bairro Feu Rosa, Município de Serra/ES, o apelante tinha consigo, no interior de uma pequena bolsa, drogas ilícitas para fins de traficância. Segundo a peça acusatória, a ação policial foi deflagrada a partir de uma denúncia anônima que indicava que um indivíduo com "camisa preta, bermuda branca e cabelo vermelho" estaria comercializando entorpecentes e escondendo-os em um trailer estacionado no local.

Ao chegarem à localidade, os policiais avistaram o apelante, cujas características correspondiam às da denúncia, e, em ato contínuo, localizaram uma bolsa contendo 82 (oitenta e duas) buchas de maconha e 18 (dezoito) pedras de "crack". A denúncia narra, ainda, que o acusado teria confessado a propriedade dos entorpecentes, justificando que estaria traficando para suprir as necessidades básicas de seu filho de três meses.

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática do delito de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No mérito, a defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se amparou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares.

A tese defensiva, todavia, não encontra respaldo no robusto acervo probatório coligido aos autos, que se revela seguro e suficiente para manter o édito condenatório.

A materialidade do delito é inconteste, estando devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão , pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente e, de forma definitiva, pelo Laudo Químico nº 5818/2024. Este último atestou a presença de "éster metílico da benzoilecgonina" (substância presente em crack e cocaína) em 18 pedras e 18 pinos de material em pó, e de "tetrahidrocannabinol (THC)" em 82 unidades de fragmentos vegetais (maconha), substâncias de uso proscrito no Brasil.

A autoria, por sua vez, também restou sobejamente demonstrada. A situação de flagrância, já analisada, constitui o primeiro e mais forte elemento a vincular o apelante ao crime. A abordagem policial não foi fortuita; decorreu de informações precisas que levaram os agentes diretamente ao réu.

Ainda, os depoimentos dos policiais militares YGOR CAMPOS DA SILVA SANTOS e PAULO VICTOR NUNES ANDRADE, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, foram firmes, harmônicos e coerentes entre si, bem como com os elementos informativos da fase inquisitorial. Ambos os agentes narraram de forma minuciosa a dinâmica dos fatos, confirmando que o apelante possuía as exatas características repassadas pelo CIODES e que já o haviam visualizado anteriormente portando a bolsa na qual as drogas foram apreendidas. Ressaltaram, ainda, que, durante a abordagem, o réu confessou informalmente a prática delitiva, justificando-a pela necessidade de sustentar seu filho recém-nascido.

É pacífico o entendimento de que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, constituindo meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, mormente quando, como no caso, não há qualquer indício de parcialidade, má-fé ou interesse em incriminar injustamente o acusado. Caberia à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade de tais provas, o que não ocorreu.

Por sua vez, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial, negando a propriedade das drogas, mostrou-se isolada e inverossímil, uma clara tentativa de se eximir da responsabilidade penal. O réu não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, conforme dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal, e não apresentou qualquer elemento concreto capaz de infirmar a sólida prova acusatória construída a partir dos testemunhos dos policiais e das circunstâncias objetivas da apreensão.

As circunstâncias do caso concreto – a denúncia prévia e detalhada, a quantidade, a variedade (crack, cocaína e maconha) e a forma de acondicionamento das drogas (fracionadas em 118 unidades prontas para a venda) – demonstram, de forma inequívoca, a destinação mercantil das substâncias, caracterizando o
animus
de mercancia e afastando qualquer dúvida sobre a prática do crime de tráfico.

Destarte, havendo provas seguras da materialidade e da autoria delitivas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Por fim, ressalta-se que a dosimetria da pena não foi objeto de questionamento no recurso, tendo sido fixada em estrita atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual inexiste qualquer reparo a ser feito de ofício.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)